Tribunal: CARF
Processo: 10880.927739/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927739/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.063 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DCOMP. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO.
A falta de retificação de DCOMP que erroneamente relaciona créditos não
vinculados ao pedido formulado no processo não pode ser suprida ou
modificada pelas instâncias de julgamento, sendo ônus da parte interessada
retificá-la e comprovar os respectivos requisitos de liquidez e certeza do direito
creditório vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jeferson Teodorovicz, Jose
Eduardo Genero Serra, Thais de Laurentiis Galkowicz, Viviani Aparecida Bacchmi, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão que negou pedido de compensação
de crédito de imposto de renda pago a maior, sob o argumento de inexistência do mesmo,
referente ao ano-calendário de 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927739/2014-60
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.063 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927739/2014-60

Entendeu a administração tributária que a parte não comprovou recolhimento de
imposto de renda a maior no período, razão pela qual a declaração de compensação não foi
homologada. A contribuinte se insurgiu contra tal denegação sob a alegação de que se equivocou
ao indicar a origem do crédito na DCOMP como “pagamento a maior”, quando, na verdade, a
origem correta seria de saldo negativo de IRPJ.
Ao apreciar a matéria, a DRJ manteve o despacho decisório denegatório,
conforme acórdão de e.fls. 160/162, sob o fundamento de que se tratava de inovação do pedido
original e que a administração tributária não poderia nortear o exame do crédito suplicado senão
a partir dos elementos consignados pelo sujeito passivo em sua declaração. O que não se pode
acolher é a pretensão da interessada de, em sede de manifestação de inconformidade, modificar
a sua declaração, de forma a apreciar-se direito creditório inteiramente distinto do indicado no
PER/DCOMP.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e.fls. 171/180), onde
requesta a reforma da decisão de 1a instância, sob os seguintes fundamentos:
a) Alegou ter errado ao preencher a PER/DCOMP e informou a origem errada do
crédito, apontando decorrer de pagamento a maior, quando se tratava de saldo
negativo tardiamente descoberto. Porém, o valor inserido foi o mesmo valor do
saldo negativo declarado na DIPJ retificada no período.
b) Apesar do confessado erro formal, entende que o direito creditório é
incontroverso e deve ser reconhecido, a fim de evitar enriquecimento sem causa
do Fisco.
c) Aduz que a documentação acostada confirma o saldo negativo reclamado,
especialmente os registros retificados de sua DIPJ, documento este que por si só
comprova o crédito da recorrente.
d) Requesta aplicação do princípio da verdade material e da instrumentalidade
das formas, sob o argumento de que os erros operacionais praticados não
impedem o reconhecimento do crédito.
e) Entende que a autoridade fiscal deveria ordenar que a recorrente procedesse
com a retificação da PER/DCOMP. Contudo, na atual fase do processo, já
decorreram mais de 5 anos da transmissão do pedido de compensação e a
recorrente está impedida de retificar o documento.
f) Por fim, aponta que a homologação da DCOMP deve ocorrer com base em
evidências trazidas aos autos (embora, repita-se, toda a documentação e
explicações necessárias já tenham sido disponibilizadas às doutas autoridades no
curso do processo).
É o relatório.

Voto
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.063 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927739/2014-60

Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
Importa registrar que a Declaração de Compensação (DCOMP) transmitida
equivocadamente pela interessada não foi retificada em tempo algum, conforme a própria parte
confirma em seu recurso voluntário. Ela contém o registro de que o direito creditório decorreria
de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, porém, após o despacho decisório que não
identificou crédito dessa natureza, a parte identificou que o pedido estava errado e promoveu
alteração de sua DIPJ para fazer constar saldo negativo de imposto de renda.
Tal equívoco é algo comum na processualística administrativa e a farta
jurisprudência do CARF admite a possibilidade de retificação de DCOMP mesmo após o
despacho decisório, como forma de promover a Justiça Fiscal e buscar a verdade material. Eis
alguns julgados que exemplificam tal entendimento:
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. A retificação da
PER/DCOMP por erro material depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho
decisório é possível, mediante a apresentação de documentos fiscais e contábeis,
comprovando o erro cometido no seu preenchimento. (Acórdão no 1201-004.924 – 1a Seção
de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 16 de junho de 2021)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. ERRO DE FATO.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido
de ressarcimento e compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação,
independentemente de ter ou não havido apreciação do direito creditório pela
Administração Tributária. (Acórdão no 1201-004.744 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara
/ 1a Turma Ordinária, Sessão de 17 de março de 2021)
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE PREENCHIMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar
a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena
de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material
pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito
por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. (Acórdão no 1002-002.775 – 1a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Sessão de 06 de abril de 2023)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
MATERIAL. Erro material no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa apresentar uma nova
declaração, não possa retificar a declaração original, e nem possa ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Reconhece-se a
possibilidade de retificação do valor e da origem do direito creditório informado no
PER/DCOMP, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez
e certeza pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido. Inteligência da Súmula CARF no 168. (Acórdão no 1402-006.374 – 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 15 de março de 2023)
Ocorre, porém, que a parte reconhece o equívoco procedimental que indicou
erroneamente a origem do crédito e nada fez para reverter tal falha. Limitou-se a retificar sua
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.063 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927739/2014-60

DIPJ, mas não alterou o objeto do pedido aqui analisado, no caso, não retificou a DCOMP, que
ainda possui o mesmo direito creditório de origem, o mesmo que a parte reconhece inexistir.
Destaque-se que as retificações de DCOMP também são procedimentos comuns,
plenamente regulamentados pela administração tributária ao longo do tempo, conforme INs SRF
460/2004, 900/2008, 1717/2017 e a atual 2055/2021, que assim dispõe sobre o assunto:
Art. 109. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso e da declaração de compensação, formalizados pelo sujeito passivo com
utilização:
I - do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida mediante documento retificador gerado
por meio do referido programa; e
II - de formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida mediante formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento,
de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil.
Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e a
declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente se
estiverem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida caso formalizada depois da intimação para
apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação será admitida somente se forem
verificadas inexatidões materiais no preenchimento do referido documento.
...
Art. 118. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto neste
Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento
ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido
intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o ressarcimento ou o
reembolso.
É bem verdade que, pelas sucessivas Instruções Normativas, a retificação deve
acontecer antes do despacho decisório, porém, a jurisprudência do CARF evoluiu para admitir
que a mesma possa ocorrer em momento posterior, sendo em seguida analisada pelas instâncias
de julgamento.
Mas não é esse o caso dos autos. A contribuinte simplesmente não retificou a
DCOMP e manteve em sua declaração a referência a créditos inexistentes, quais sejam, de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, que de fato inexistem. Pretende vincular saldo negativo
de IRPJ que não é objeto deste processo, não foi analisado em nenhum momento.
Os documentos de retenção em fonte juntados com a DIPJ retificada, os quais
acompanham a manifestação de inconformidade, são os únicos elementos de prova apreciáveis,
inexistindo registros contábeis ou quaisquer outros documentos necessário à verificação do saldo
negativo. Este colegiado tem admitido o retorno dos autos à unidade de origem da Receita
Federal do Brasil para reanálise de direito creditório nos casos em que parte apresenta elementos
de prova capazes de verificar a liquidez e certeza dos créditos vindicados, conforme regra do art.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.063 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927739/2014-60

170 do Código Tributário Nacional, o qual determina que a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Em outras palavras: a análise de liquidez e certeza não é uma opção, mas uma
determinação condicionante que obriga a administração tributária à sua observância nos
procedimentos que importem em reconhecimento de direito creditório, seja qual for o
instrumento.
No caso em análise, faltam tais elementos. Além da DCOMP requestar créditos
diferentes, jamais retificados, também não houve esforço probatório útil à verificação dos
requisitos legais exigidos para análise dos mesmos.
Registre-se que a recorrente não juntou aos autos elementos de prova
relacionados ao direito reivindicado, pois se limitou a apresentar a DIPJ retificadora, mas não
apresentou outros documentos fiscais e contábeis que demonstrem a formação do saldo negativo
reclamado, não se autorizando pressupor que as informações sejam corretas.
Registre-se que a recorrente não juntou aos autos elementos de prova
relacionados ao direito reivindicado, pois se limitou a apresentar a DIPJ retificadora e
documentos de retenção em fonte, juntamente com DARF de pagamento de imposto, mas não
apresentou outros documentos fiscais e contábeis que demonstrem a formação do saldo negativo
reclamado, não se autorizando pressupor que as informações sejam corretas.
Não se nega à interessada a possibilidade de ter reconhecido crédito mediante
retificação tardia de DCOMP, hipótese que é admitida por esta Turma de Julgamento, com
fundamento na busca da verdade material. Porém, os senões probatórios hão de ser respeitados,
sob pena do reconhecimento do enriquecimento sem causa e vilipêndio à legalidade.
Não foram juntados aos autos elementos de escrituração contábil ou fiscal
suficientes e necessários à demonstração de liquidez e certeza do crédito, nem houve esforço
probatório para suprir as omissões apontadas pela DRJ, ainda que a contribuinte tivesse longos
anos para fazê-lo, inclusive, quando da interposição do Recurso Voluntário. Preferiu o silêncio e
atribuiu a culpa de sua omissão à pretensa falha da administração tributária por não ter cumprido
o ônus que era exclusivamente dela (contribuinte).
Equivocadamente, a recorrente alega que a autoridade fiscal deveria ordenar que a
recorrente procedesse com a retificação da PER/DCOMP, contudo, em procedimentos
administrativos de repetição de indébito por compensação ou restituição, o ônus é da parte
interessada comprovar a liquidez e certeza dos créditos reclamados, além de demonstrar
adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos por força da extinção do crédito
tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos fiscais, é ônus
do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração de
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.063 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927739/2014-60

Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios da liquidez e
certeza do crédito reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida com
observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação de
elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP ou que venham a
ser admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita
fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da
existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se
por meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira
Turma Extraordinária da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE FATO NA
DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente
de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios
robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o
eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de
prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não
os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO
FORMALIZADA DE MODO REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito
utilizado em compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é
necessário que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e vem
revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ: 14/07/2020)
Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a declaração de
compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão denegatória
proferida.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.063 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927739/2014-60

Ainda que este Colegiado promova o formalismo moderado para alcançar
resultados justos nos diversos julgados que promove, o ônus probatório da parte interessada em
demonstrar a liquidez e certeza do crédito vindicado precisa ser observado. Há de se apresentar
documentos fiscais e contábeis necessários à análise do direito creditório, não se verificando no
caso dos autos a demonstração dos mesmos.
Assim, faltando tais elementos probatórios, não é possível conceder o pedido
formulado pela falta de provas úteis e suficientes à validação da liquidez e certeza do indébito
requestado. Registre-se, por fim, que "a excelência da técnica, a virtuosidade da inspiração, a
qualidade das ferramentas e todo o tempo disponível de nada valem para o artífice quando não
há matéria apta a ser moldada”1.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

1 ALBUQUERQUE, Neudson Cavalcante. Swap e edge: Desafios probatórios para fins de redução de perdas. In:
______ BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 299.

Fl. 350
DF CARF MF
Original